Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-20.2020.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005345-20.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEVILSON RIBEIRO FERNANDES - CPF: 062.653.491-71 (APELADO), DARLAYNY MARCELA DA COSTA MENEZES BATISTA - CPF: 041.795.661-41 (VÍTIMA), WHISMEN DOUGLAS SILVA FONSECA - CPF: 068.256.081-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEVILSON RIBEIRO FERNANDES - CPF: 062.653.491-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONCURSO FORMAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Levilson
Ribeiro Fernandes e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, c/c art. 61, II, "h", e art. 70, todos do CP), à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado. A Defesa pleiteia a exclusão da majorante de restrição de liberdade e o reconhecimento de crime único. O Ministério Público busca apenas a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, V, do Código Penal, diante da alegação de que a restrição da liberdade foi ínsita ao roubo; (
ii
) estabelecer se o roubo praticado contra vítimas com patrimônios distintos configura crime único ou dois crimes em concurso formal; (
iii
) determinar se é possível fixar valor
mínimo para reparação de dano material com base em pedido expresso e prova produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de aumento referente à restrição de liberdade incide quando há privação da liberdade da vítima que ultrapasse o momento necessário à subtração, como no caso, em que houve confinamento das vítimas por cerca de 40 a 45 minutos, sob ameaça armada, com posterior amarração, o que caracteriza clara supressão temporária da liberdade com o fim de assegurar o êxito da empreitada criminosa.

O concurso formal de crimes resta configurado quando uma única ação delituosa atinge patrimônios distintos, ainda que a intenção do agente seja subtrair todos os bens disponíveis no local. No caso, foram subtraídos bens de titularidade da vítima
Darlayny
e do prestador de serviços Luiz Carlos, configurando dois núcleos patrimoniais distintos.

A tese defensiva de absorção da restrição da liberdade pelo tipo penal do roubo e de inexistência de desígnios autônomos para justificar o concurso formal não se sustenta diante da prova colhida e da orientação pacífica da jurisprudência.

A fixação de valor mínimo para reparação do dano é cabível quando houver pedido expresso do Ministério Público e prova suficiente nos autos. Na hipótese, o prejuízo da vítima foi detalhadamente descrito e estimado em R$ 8.000,00, montante compatível com o auto de avaliação indireta, sendo possível sua fixação sem necessidade de dilação probatória adicional.

A ausência de fixação do valor mínimo na sentença representa omissão quanto a comando legal do art. 387, IV, do CPP, e falha na tutela integral da vítima, sendo devida a sua estipulação na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

A causa de aumento do art. 157, §2o, V, do Código Penal aplica-se quando há privação da liberdade que extrapola o necessário à subtração, ainda que por lapso moderado, sendo suficiente sua utilização para assegurar o êxito do roubo.

O roubo praticado contra patrimônios distintos, mesmo que mediante uma única ação, configura concurso formal de crimes, ainda que não haja desígnios autônomos.

É cabível a fixação do valor mínimo para reparação do dano nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso e prova suficiente nos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 157, §2o, II e V, §2o-A, I; art. 61, II, “h”; art. 70; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 841434/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2594596/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 27.03.2025; STJ, AREsp 2791895/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 05.03.2025; TJMT, N.U 0002446-94.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 14.11.2025; TJMT, N.U 0020111-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 06.10.2025; TJMT, N.U 1009369-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 14.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005345-20.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEVILSON RIBEIRO FERNANDES

APELADO: LEVILSON RIBEIRO FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

LEVILSON RIBEIRO FERNANDES

e
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pel
o
Juíz
o
da
6
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
nos autos da ação penal no
1005345-20.2020.8.11.0042

(PJe),
que
condenou o réu como incurso no art
igo

157, §2o, inciso II e V, e §2oA, inciso I, c/c art. 61, II, “h”, na
forma do art. 70 (duas vezes), todos do Código Penal,
à
pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa (
ID
323646918).

A Defesa, em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, V, do CP), bem como pela descaracterização do concurso formal, com o reconhecimento de crime único, ao argumento de que a privação da liberdade estaria absorvida pelo próprio
modus operandi
do roubo e de que não houve desígnios autônomos voltados à lesão de patrimônios distintos
(ID 32646920).

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se apenas para que seja fixado valor mínimo de reparação por danos materiais em favor da vítima (I
D
323646927).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, bem como
o réu
,
pugnam
pelo desprovimento integral dos recursos

ex
adversos
(
IDs

323646932
e
323646930
).

A

14
a
Procuradoria de Justiça,
exarou parecer
“
pelo

DESPROVIMENTO do recurso defensivo e pelo PROVIMENTO do recurso ministerial”

(Exm
o
. Sr. Dr.

Mauro Benedito Pouso Curvo
– ID
336870399
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 03/11/2020, por volta de 10h20min, na residência localizada na Rua 35, quadra 09, casa 18, bairro Residencial Santa Terezinha 2, nesta Capital, o denunciado LEVILSON e outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para si, “02 aparelhos celulares sendo um deles Smartphone importado, marca
Redmi
, 01
Smart
TV Samsung 40’’, 01 Notebook, 01 HD externo, 01
Tolken
USB, 01 bolsa masculina contendo diversos objetos e documentos pessoais”, de propriedade das vítimas
Darlayny
Marcela da Costa Menezes e Luiz Carlos.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, o Sr. Luiz Carlos estava fazendo manutenção no portão eletrônico na casa da vítima
Darlayny
e, em determinado momento, aproveitando de uma brecha do portão que estava aberto, LEVILSON adentrou no local e munido com arma de fogo, abordou o Sr. Luiz anunciando-lhe o assalto.

Em seguida, LEVILSON abordou a vítima
Darlayny
e logo deslocou com ela, uma criança de nove anos e o Sr. Luiz para um
dos quarto
da casa onde passou a mirar a arma ameaçando-as de morte, dizendo que iria matar todos caso olhassem para ele.

Nesse momento, LEVILSON exigiu a entrega das chaves do carro e dizia que a vítima Luiz teria que dirigir o veículo caso seus comparsas não chegassem.

Ato contínuo, dois comparsas de LEVILSON chegaram no local fazendo mais ameaças dizendo para as vítimas não tentarem nenhuma reação, pois não tinham nada a perder, instante em que LEVILSON e seus comparsas passaram a exigir a entrega de dinheiro e objetos de valor.

Após recolher alguns objetos (01 aparelho celular, 01
Smart
TV Samsung 40’’, 01 Notebook, 01 HD externo, 01
Tolken
USB, 01 bolsa masculina contendo diversos objetos e documentos pessoais, todos da vítima
Darlayny
e 01 aparelho celular do Luiz Carlos), LEVILSON e seus comparsas amarraram as vítimas com fios de carregadores de aparelho celular, restringindo a liberdade delas e, após, foragiram do local tomando rumo ignorado.

Posteriormente, as vítimas conseguiram se desamarrar e acionar a polícia que compareceu no local e, nesse momento, uma cunhada da vítima
Darlayny
chegou na casa dela dizendo que recebeu uma mensagem de Whatsapp do celular de
Darlayny
onde alguém se fazendo passar por ela estava pedindo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para um suposto conserto do carro.

Simulando dar atenção as mensagens encaminhadas no mencionado celular, a polícia militar juntamente com a vítima conseguiu acessar o sistema de localização do aparelho celular subtraído, oportunidade em que a guarnição deslocou até o local indicado onde conseguiu localizar o celular da vítima
Darlayny
e realizar a prisão de três suspeitos, dentre eles, LEVILSON.

Diante disso, LEVILSON foi preso em flagrante delito e encaminhado juntamente com outros dois suspeitos à Delegacia para providências, onde, perante a Autoridade Policial, o denunciado manifestou o desejo de ficar calado e responder somente em juízo IP- fls.17-19.

A vítima compareceu na Delegacia e reconheceu pessoalmente somente LEVILSON como sendo um dos autores do crime (IP-fl. 14). Somente o aparelho celular da vítima
Darlayny
foi apreendido e devidamente restituído a ela (IP-fls. 46-48), e todos os objetos subtraídos foram avaliados às IP-fl. 79 na importância total de R$ 7.230,00 (sete mil duzentos e trinta reais).

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar LEVILSON RIBEIRO FERNANDES como incurso no Art. 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c\
c
art. 61, II, “h” (
criança )
, na forma do Art. 70 (três vítimas), do Código Penal (...)”.
(ID
323646438
)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação do réu, nos termos já delineados.

A partir de então,
i
rresignam-se
com o desfecho tanto a Defesa quanto o Ministério Público, cujas razões passam a ser examinadas a seguir.

Do Recurso Defensivo

No que se refere ao apelo da Defesa, verifica-se que a insurgência recursal é estritamente jurídica e circunscreve-se a dois pedidos: (a) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, sob o argumento de que a restrição da liberdade teria sido ínfima e inerente à própria dinâmica do roubo; e (b) a descaracterização do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), com o consequente reconhecimento de crime único de roubo, ao fundamento de que não teria havido prévia intenção deliberada de atingir patrimônios diversos.

Nenhuma dessas teses, contudo, se sustenta diante do conjunto probatório e do correto enquadramento jurídico dado pelo juízo sentenciante.

Com efeito, quanto à majorante da restrição da liberdade, a Defesa afirma que o
“iter criminis diminuto”
impediria a sua incidência, como se se tratasse de um constrangimento meramente momentâneo, ínsito ao tipo básico do roubo.

Essa narrativa, porém, é frontalmente desmentida pela prova produzida.

O próprio réu confessou, em juízo, que ingressou armado na residência, rendeu o prestador de serviços que consertava o portão, conduziu as vítimas para o interior da casa e ali permaneceu por cerca de 40 a 45 minutos, aguardando a chegada de comparsas, e que, ao final, as vítimas foram amarradas com fios de carregador de celular.

A vítima
Darlayny
, por sua vez, corroborou, de forma firme e minuciosa, que foi levada com a criança e com o prestador de serviços para um dos quartos, obrigada a sentar-se de costas, com a arma apontada em sua direção, sob ameaças de morte, enquanto o réu e seus comparsas vasculhavam todos os cômodos em busca de objetos de valor, concluindo o delito com a amarração de todos antes da fuga.

Esse quadro fático evidencia, com nitidez, que não se cuida de mera coação episódica para a entrega de bens, mas de verdadeira supressão temporária da liberdade de locomoção das vítimas, deliberadamente prolongada para assegurar o êxito da empreitada criminosa, impedir qualquer reação ou pedido de socorro e intensificar o domínio psicológico do agente sobre os ofendidos – inclusive sobre a criança presente na residência.

A restrição da liberdade foi
um
meio autônomo e relevante
, que se estendeu por longo período, envolveu deslocamento forçado das vítimas para cômodo apartado, manutenção sob mira de arma de fogo e posterior imobilização com amarras, ultrapassando, em muito, a violência e ameaça imanentes ao tipo fundamental do art. 157,
caput
, do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a causa de aumento do art. 157, § 2o, V, do Código Penal incide sempre que a privação da liberdade ultrapassar o momento estritamente necessário à subtração, ainda que por lapso não muito extenso, bastando que seja utilizada como expediente para facilitar o crime, garantir a impunidade ou assegurar a detenção da coisa
:

“As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal - CP.”
(STJ -
AgRg
no HC: 841434 SC 2023/0263024-9, Relator.: Ministro
Joel Ilan Paciornik,

DJe
06/03/2024
).
“
A incidência da majorante de restrição de liberdade está de acordo com a Jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
instâncias ordinária
concluíram que a vítima foi mantida em poder do agente por tempo juridicamente relevante para configurar a referida causa de aumento”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
2594596/SC
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJ
e
27/03/2025
)
.

No caso concreto, a permanência das vítimas em poder dos agentes por cerca de 40 a 45 minutos, o confinamento em quarto isolado, as ameaças reiteradas e a amarração final constituem exemplo paradigmático de restrição qualificada da liberdade,
sendo absolutamente inviável sustentar sua irrelevância jurídico-penal ou sua absorção pelo tipo básico.

A tese de
“iter criminis diminuto”
colide frontalmente com a prova dos autos e, se acolhida, representaria inaceitável esvaziamento da finalidade de proteção reforçada que o legislador pretendeu conferir às vítimas submetidas a situação de cárcere ou retenção ao longo da empreitada criminosa.

Também não procede a pretensão de descaracterizar o concurso formal de crimes para reconhecer crime único.

A Defesa sustenta que o agente não teria prévia e deliberada intenção de atingir patrimônios distintos, como se a pluralidade de bens lesados fosse circunstância acidental apta a justificar a unificação típica.

O argumento, contudo, desconsidera a própria estrutura do direito penal patrimonial: o que define a multiplicidade de crimes, em hipóteses como a dos autos, não é o número de vítimas presentes no cenário fático, mas a pluralidade de patrimônios efetivamente atingidos pela subtração.

No caso em exame, a prova é clara no sentido de que, mediante uma única ação, foram subtraídos bens pertencentes, ao menos, a dois núcleos patrimoniais distintos: de um lado, os bens da vítima
Darlayny
e de seu núcleo familiar (televisor, notebook, HD externo, token USB, bolsa e documentos), e, de outro, o aparelho celular do prestador de serviços Luiz Carlos, que sequer integrava aquele grupo familiar, encontrando-se no local apenas para consertar o portão.

A vítima, em juízo, relatou de forma expressa que foram levados objetos de sua propriedade, de seu irmão e do prestador de serviços, detalhando o prejuízo global.

Nessas circunstâncias, está configurada a hipótese clássica do concurso formal homogêneo (art. 70
, caput
, do CP): uma só ação, um único contexto fático, mas múltiplos patrimônios lesados.

A unidade de desígnio
-
isto é, o propósito de subtrair tudo quanto tivesse valor dentro da residência
-
não descaracteriza o concurso formal, apenas afasta o concurso material.

Daí porque o Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que o roubo perpetrado mediante uma só conduta, sem desígnios autônomos, contra o patrimônio de diferentes vítimas configura concurso formal de crimes, e não crime único, exatamente porque a tutela penal recai sobre cada patrimônio individualmente ofendido

(STJ - AREsp: 2791895 PA 2024/0427410-1, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, D
Je
05/03/2025).

Com efeito:

“No crime de roubo, quando há pluralidade de vítimas e, consequentemente, de patrimônios atingidos, configura-se o concurso formal, ainda que a ação seja única e praticada no mesmo contexto fático.”
(TJMT - N.U 0002446-94.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, DJE 14/11/2025).

A solução adotada na sentença, ao reconhecer a prática de dois crimes de roubo em concurso formal, distinguindo-se, de um lado, os bens pertencentes ao núcleo familiar da vítima e, de outro, aqueles de titularidade do prestador de serviços, mostra-se juridicamente correta e rigorosamente aderente ao quadro fático delineado na denúncia e confirmado na instrução.

Reconhecer crime único, como pretende a Defesa, implicaria negar proteção penal adequada a um dos patrimônios efetivamente violados, em frontal descompasso com o princípio da proporcionalidade e com a função preventiva e retributiva da pena.

Diante desse contexto, verifica-se que o recurso defensivo não logra infirmar qualquer dos fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reproduzir teses já devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo de origem com base em robusto acervo probatório, oral e documental.

A majorante relativa à restrição da liberdade foi corretamente reconhecida, porquanto presentes todos os seus requisitos típicos, e o concurso formal foi adequadamente aplicado, em razão da incontestável pluralidade de patrimônios atingidos por uma única conduta.

Do Recurso do Ministério Público

No que concerne ao apelo ministerial, a insurgência revela-se plenamente pertinente e juridicamente alinhada à correta interpretação do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispositivo que impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração sempre que houver pedido expresso e elementos probatórios suficientes para balizar a quantificação do prejuízo suportado pela vítima.

Na espécie, o Ministério Público evidenciou, com precisão, que a sentença, embora tenha reconhecido a gravidade da conduta e a efetiva subtração de múltiplos bens pertencentes às vítimas, deixou de fixar o quantum mínimo indenizatório, não obstante a existência de pedido expresso na denúncia e de prova documental e oral apta a mensurar, ainda que por estimativa, os prejuízos materiais experimentados.

Com efeito, a vítima
Darlayny
descreveu de forma clara e detalhada, tanto na fase policial quanto em juízo, os objetos subtraídos: uma
Smart
TV Samsung de 40 polegadas, um notebook recém-adquirido, um HD externo, um token USB, uma bolsa masculina contendo documentos pessoais, além de dois aparelhos celulares
-
um de sua propriedade e outro pertencente ao prestador de serviços Luiz Carlos.

Em juízo, a ofendida estimou seu prejuízo global em aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor compatível com o auto de avaliação indireta juntado aos autos, que já havia atribuído montante aproximado aos bens em questão.

Cuida-se, portanto, de dano material concreto, delimitado e plenamente passível de fixação pelo juízo criminal, sem necessidade de dilação probatória.

A Defesa, por sua vez, teve ao longo de toda a instrução ampla oportunidade para se manifestar acerca da existência e da extensão dos prejuízos suportados, não se verificando qualquer déficit de contraditório.

Não há falar, pois, em surpresa processual ou cerceamento de defesa: houve possibilidade efetiva de questionar documentos, confrontar depoimentos e impugnar a quantificação apresentada, de modo que a matéria foi regularmente submetida ao crivo do devido processo legal.

Diversamente das situações em que a jurisprudência superior repele a fixação do valor mínimo por ausência de provocação ou por falta de elementos mínimos
submetidos à dialética processual, no caso concreto o tema foi expressamente trazido aos autos e discutido entre as partes.

Nessa linha, a orientação desta Corte tem assentado a validade da fixação do valor mínimo para reparação do dano quando houver pedido expresso do Ministério Público e lastro probatório suficiente da lesão patrimonial, nos termos do art. 387, IV, do CPP (TJMT, N.U 0020111-03.2017.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 06/10/2025).

De igual modo, eventual alegação de hipossuficiência econômica não tem o condão de afastar, por si só, a obrigação de reparar o dano material decorrente do delito, sobretudo quando a fixação do montante mínimo decorre de requerimento formal e se apoia em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, sendo certo que eventual impossibilidade de adimplemento constitui questão afeta à fase executória (TJMT, N.U 1009369-12.2023.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 14/11/2025).

Ao deixar de arbitrar o valor mínimo indenizatório, o juízo sentenciante acabou por violar comando legal expresso e, sobretudo, deixou de conferir à vítima a tutela integral e efetiva que o sistema processual penal contemporâneo exige
-
tutela que, cumpre recordar, encontra respaldo constitucional no dever estatal de proteção às vítimas de violência, em especial naquelas hipóteses em que o crime
é
cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Diante disso, o recurso ministerial merece integral provimento, impondo-se a reforma parcial da sentença apenas para fixar o valor mínimo indenizatório no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor compatível com o prejuízo comprovado nos autos e devidamente amparado na prova oral e documental colhida.

Ressalte-se, por fim, que a fixação desse
quantum
não representa penalidade adicional, mas, sim, medida de recomposição patrimonial, pautada pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com a dupla função do processo penal moderno: responsabilizar o autor do fato e proteger, com igual rigor, a vítima que teve seu patrimônio e sua segurança pessoal violados.

Ante o exposto, conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame e, no mérito,
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
e
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
,
para reformar a sentença no ponto em que se omitiu quanto à fixação da reparação mínima dos danos materiais, arbitrando-a em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026